Tribunal: TJMT
Processo: 1027961-94.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027961-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KEYZA VIEIRA BRANCO - CPF: 041.775.491-42 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EDITALICIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.

2. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

KEYZA VIEIRA BRANCO
,

com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu a petição inicial, bem como julgou a Apelante carecedora de ação e, em consequência, julgou extinto o processo
.

Resumidamente
(id. 1895468)
, alega a Apelante que embora tenha enviado, via Correios, os documentos exigidos no Edital, na data de 22 de junho de 2017, para a realização da 4ª fase do concurso, consistente na entrega da documentação para a realização da fase de Investigação Social, mesma restou como “NÃO RECOMENDADA”, porque não apresentou Certidão de Antecedentes Criminais Estadual e documentação correspondente ao
i
tem 16.4.G do Edital.

Aduz que em relação ao documento descrito no item 16.4, “g”, “Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal”, não foi encaminhado, todavia, o não encaminhamento do citado documento não se deu por má-fé, mas sim pela interpretação equivocada do referido Edital, isto porque, haja vista ter entendido que o citado documento seria obrigatório apenas para quem estivesse no exercício de alguma função pública ou regulada por conselho de classe, o que não é o caso da mesma.

Com base nessas alegações, requer o recebimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, para declarar a total nulidade do ato que declarou a condição da Apelante como “NÃO RECOMENDADO”, devendo as autoridades Apeladas realizarem a devida investigação social sobre toda a documentação apresentada pela Recorrente e em sendo o mesmo considerada “RECOMENDADO”, que lhe seja garantido o direito de ser empossada para o cargo para o qual se inscreveu no concurso, qual seja, técnico em necropsia, sem qualquer prejuízo ou obstrução em sua carreira em razão do ato aqui combatido.

As contrarrazões foram apresentadas, e após rebater os argumentos alinhavados nas razões recursais, pugnou pelo seu improvimento (id. 1895473).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (2311167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KEYZA VIEIRA BRANCO
,

com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu a petição inicial, bem como julgou a Apelante carecedora de ação e, em consequência, julgou extinto o processo
.

A Apelante alega que embora tenha enviado, via Correios, os documentos exigidos no Edital, na data de 22 de junho de 2017, para a realização da 4ª fase do concurso, consistente na entrega da documentação para a realização da fase de Investigação Social, mesma restou como “NÃO RECOMENDADA”, porque não apresentou Certidão de Antecedentes Criminais Estadual e documentação correspondente ao item 16.4.G do Edital.

Aduz que em relação ao documento descrito no item 16.4, “g”, “Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal”, não foi encaminhado, todavia, o não encaminhamento do citado documento não se deu por má-fé, mas sim pela interpretação equivocada do referido Edital, isto porque, haja vista ter entendido que o citado documento seria obrigatório apenas para quem estivesse no exercício de alguma função pública ou regulada por conselho de classe, o que não é o caso da mesma.

Alega que embora tenha interposto recurso administrativo, explicando a situação, oportunidade em que apresentou a declaração “faltante”, o mesmo foi julgado improcedente.

Salienta que foi aprovada em todas as demais etapas, é medida totalmente desarrazoada e desproporcional, notadamente pelo fato de que a mesma conseguiu aprovação nas etapas anteriores, demonstrando de forma inequívoca o seu mérito e aptidão para assumir o cargo público pretendido, não podendo ser alijada do processo seletivo pela falha na entrega de apenas um dos documentos exigidos pelo Edital.

Com base nessas alegações, requer o recebimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, para declarar a total nulidade do ato que declarou a condição da Apelante como “NÃO RECOMENDADO”, devendo as autoridades Apeladas realizarem a devida investigação social sobre toda a documentação apresentada pela Recorrente e em sendo o mesmo considerada “RECOMENDADO”, que lhe seja garantido o direito de ser empossada para o cargo para o qual se inscreveu no concurso, qual seja, técnico em necropsia, sem qualquer prejuízo ou obstrução em sua carreira em razão do ato aqui combatido.

É O QUE MERECE REGISTRO

Analisando detidamente o contexto dos autos, tenho por certo que o presente recurso não comporta provimento
.

Em que pesem os argumentos suscitados, visando a reforma da decisão, não vislumbro possibilidade de ser atendida a pretensão, haja vista que a controvérsia diz respeito a matéria exige dilação probatória, o que, como se sabe, é incompatível com a estreita via do mandado de segurança.

Vejamos as decisão proferidas sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRMENTO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO – VIA INADEQUADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O pedido de inclusão de crédito oriundo de descumprimento contratual na ordem cronológica de exigibilidade configura, na verdade, um mandado para consecução do próprio pagamento pela Administração Pública municipal, uma vez consideradas as peculiaridades da Lei 4.320. De modo que a via eleita é manifestadamente inadequada. 2 - Constatada a inadequação da via mandamental, configurando carência da ação, por falta de interesse de agir, o indeferimento da inicial, com a consequente extinção da ação, é medida que se impõe. Inteligência do artigo 269, V e 267, I do CPC.(STJ - EDcl no MS 15.8285/DF)

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5º, inc. II, da Lei 12.016/09. A impetrante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo regimental desprovido.(TJMT – Ap 141407/2014)

Ademais, a própria Apelante reconhece que em relação ao documento exigido por meio da alínea “g”, o mesmo não foi encaminhado devido à uma interpretação equivocada do referido edital, como bem ressaltado pelo juízo singular em sua decisão
“a interpretação pessoal de determinada norma não pode, absolutamente, preterir o regramento dirigido de forma específica ao certame, sob pena de se criar privilégios a uns em detrimento de outros, sobretudo a mingua de previsão editalícia para a medida extraordinária. Ainda mais pelo fato da necessidade do documento não fazer nenhuma ressalva à qualquer candidato.”

Como visto, a candidata, embora ciente de todos os documentos que deveriam ter sido apresentados, necessários ao cumprimento da etapa da investigação social, não atentou à higidez daqueles indicados na alínea “g” do item 16.4, incorrendo, assim, em desídia capaz de excluí-lo do certame, conforme, inclusive, já alertava o item 16.4.1 do mesmo Edital.

Aqui, ante a tais ponderações, tem-se que a conclusão administrativa pela não recomendação da candidata, fulcrada na ausência de documentos relevantes à fase da investigação social, não reflete a ilegalidade propalada pela impetrante.

Destarte, considerando que o edital do certame é lei entre as partes e que o seu conhecimento é presumido pelo candidato, a inobservância dos seus termos, sem justifica plausível, não deve ensejar a mitigação das regras previstas, sob pena de permitir posturas negligentes.

Ademais, é sabido que, em se tratando de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário resume-se à análise da legalidade, não sendo permitido, no exercício deste controle, a substituição de critérios previstos no edital ou da banca examinadora.

Em sede de repercussão geral, o Plenário do STF firmou entendimento no sentido de que:

"
os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
" (RE n. 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.15) e há muito já se pacificou que, como dito, "
O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos
" (STF, MS n. 29992 AgR/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.9.11).

Por fim, a tese de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não pode prosperar, haja vista que a aceitação do documento apresentado fora do prazo previsto no edital, sem justificativa, violaria o princípio da isonomia, o que não se poderia permitir.

Portanto, correta a sentença ao denegar a ordem por ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no presente mandado de segurança.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

[...]

III - A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos. Nesse sentido: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/4/2014, DJe 7/4/2014 e AgInt no RMS 51.431/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016.

[...]

V - Já no presente caso, a parte recorrente simplesmente não apresentou as certidões, sem qualquer justificativa plausível, apenas referindo o ocorrido "por razões imponderáveis", o que equivale dizer que se esqueceu, ou não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

[...]

VII - No caso em tela, portanto,
não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato - que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -, a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos
, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 52.538/MG,

Rel. Ministro

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020